Tribunal: TJES
Processo: 0000818-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE CELULAR FURTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas do dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para sua forma culposa, redimensionamento da pena e fixação de honorários à defensora dativa. A acusação e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso, sendo acolhida apenas a pretensão acessória referente aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes de autoria e dolo para manutenção da condenação pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais, quando harmônicos, coerentes e ausentes de motivação espúria, conforme precedentes citados no voto.

4. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirmou a apreensão do bem subtraído em poder do réu, além da confirmação, pelo próprio apelante, da compra do aparelho celular por valor significativamente inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida, o que corrobora a ciência da origem ilícita do bem.

5. O ônus da prova da licitude da posse ou da conduta culposa, em crimes de receptação, recai sobre o acusado, conforme o art. 156 do CPP e reiterada jurisprudência do STJ. No caso, a defesa não produziu provas nesse sentido.

6. Não há reparos na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada no mínimo legal, com acréscimo apenas pela agravante da reincidência.

7. A atuação de defensora dativa na instância recursal impõe a fixação de honorários, conforme entendimento do TJES, não sendo vinculante a tabela da OAB ou o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo-se observar os critérios da proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao réu, nos crimes de receptação, demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo em sua conduta, conforme o art. 156 do CPP.

2. Depoimentos policiais são válidos como prova quando coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

3. A fixação de honorários ao defensor dativo, em atuação recursal, deve observar os critérios da proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo vinculativa a tabela da OAB ou decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 04/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, j. 19/05/2021, DJ 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021, DJ 17/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL DA SILVA SOUZA
em face da Sentença (ID nº 14618092) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14618108, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, sob alegação, em síntese, do desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa e o redimensionamento da pena para o mínimo legal. Requer, ainda, o arbitramento de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14618110, pelo não provimento do apelo.

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº 14676656).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14760724).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL DA SILVA SOUZA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, sob alegação, em síntese, do desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa e o redimensionamento da pena para o mínimo legal. Requer, ainda, o arbitramento de honorários à advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de receptação, sob alegação da ausência probatória de que teria conhecimento da ilicitude do bem.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Revela o inquérito policial em anexo que no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 10h45min, na rua Anacleto Ramos, no 48, bairro Rubem Braga, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado na posse do aparelho celular LG K9, que adquiriu em proveito próprio sabendo ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão de fl. 09.

Depreende-se dos autos em epígrafe que durante diligências investigativas que visavam a identificação da autoria e recuperarão do aparelho celular LG K9, produto de furto registrado no boletim de ocorrência nº 47868684, os agentes da lei lograram êxito em localizar o objeto na posse do nacional DANIEL DA SILVA SOUZA, ora denunciado.

Em sede policial à fl. 16, DANIEL relatou que adquiriu o aparelho pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar o depoimento da testemunha PCIP/PCES Marinalda Mendonça Mello, colhido sob o crivo do contraditório, noticiando que realizou a apreensão da
res furtiva
durante o cumprimento da diligência, o qual fora adquirido pelo ora recorrente.

Por sua vez, o apelante, perante a autoridade policial, informou, em síntese, que estava em sua residência, onde atua como mecânico autônomo, quando foi abordado por um desconhecido que lhe ofereceu dois celulares alegando estar passando necessidade. Relatou que se interessou apenas por um aparelho LG de cor rosa,
recusando o iPhone por temer que estivesse rastreado
, tendo pagado R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo aparelho e passou a utilizá-lo normalmente após inserir um chip.

Já em seu interrogatório judicial, negou novamente a prática delitiva, afirmando que não sabia ser o telefone produto de crime, que confiou na pessoa que o vendeu, mesmo não o conhecendo, e tampouco tinha conhecimento sobre o valor real do celular.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar, igualmente, o pleito desclassificatório.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante, fora arbitrada a pena-base no mínimo legal, incidiu apenas a agravante de reincidência na fração de 1/6 (um sexto), inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual não há reparo a ser realizado.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.